Tribunal: STF
Processo: ARE 1409034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR AGREGADO. LEIS N. 9.030/95 E 10.470/2002. GRATIFICAÇÃO AGREGADA AOS PROVENTOS. OFÍCIO-CIRCULAR N. 82/SRH/MP, DE 10.12.2002. DECESSO REMUNERATÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÉNCIA.



     1. Aplica-se ao caso em exame o comando inserto no verbete 85 da Súmula do STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, atingidas assim, somente as prestações vencidas no período de 05 (cinco) anos anterior ao ajuizamento da demanda. O art. 54 da Lei n. 9.784/99 não possui eficácia retroativa, de forma que o termo inicial do prazo decadencial ali previsto é a data da sua entrada em vigor, ou seja, 1º de fevereiro de 1999, e não a partir da prática do ato administrativo, não havendo, em período anterior à sua vigência, previsão legal para a limitação ao exercício do poder de autotutela pela Administração Pública. Na espécie, não houve decadência, uma vez que o ato impugnado data de dezembro de 2002.



    2. As orientações jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional são unissonas no sentido de que a anulação de ato administrativo pressupõe a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a prévia instauração de processo administrativo que permita a manifestação dos interessados — cuja 6 situação seja modificada por aquela anulação, repercutindo no âmbito dos seus interesses individuais —, tendo em vista a presunção de legitimidade do ato submetido à revisão, desde quando praticado. Na espécie, houve mera comunicação do ocorrido, não tendo sido assegurado o direito de manifestar qualquer oposição à referida medida, o que caracteriza flagrante ofensa ao princípio do devido processo legal.



    3. 0 Ofício-Circular n. 82/SRH/MP, de 22/12/2002, do Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, expressamente ressalvou que, verificada redução remuneratória do servidor agregado na aplicação dos valores fixados pela Lei nº 9.030, de 1995 e pela Lei nº 10.470, de 2002 (parcela única), em relação às legislações anteriores, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), a ser corrigida exclusivamente pelos índices gerais de reajustes dos servidores públicos federais.



    4. Na hipótese, restou demonstrado nos autos, pelos contracheques colacionados às fis. 29, 31, 137/150, que houve redução remuneratória de alguns associados à impetrante, observando-se, ainda, que não houve pagamento de diferenças a título de vantagem pessoal nominalmente identificada. Equivocou-se, portanto, a Administração Pública” quando concluiu de forma generalizada, que os valores apresentados no quadro de remuneração dos cargos em comissão, não tiveram qualquer prejuízo ou redução de proventos com a aplicação das Leis n. 9.030/1995 e 10.470/2002.



    5. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente